Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. REITERAÇÃO. PESQUISAS. BENS. SISTEMA DE BUSCA DE ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD). RESTRIÇÕES JUDICIAIS SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES (RENAJUD). IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. INDÍCIOS. AUSÊNCIA.
1. A reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo é possível caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. Os indícios de alteração da situação econômica dos executados devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.